Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-91.2014.8.11.0012
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002839-91.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0005-01 (APELANTE), RENATO MULINARI - CPF: 531.380.150-34 (ADVOGADO), PALOMA CRISTIANE DE OLIVEIRA RESENDE - CPF: 080.652.616-55 (ADVOGADO), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.524/0001-82 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (APELADO), TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (APELANTE), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0005-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos de embargos de terceiro, declarou procedente o pedido para desconstituir a penhora realizada sobre combustíveis, condenando a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelado deu causa à constrição indevida dos combustíveis, justificando eventual inversão do ônus sucumbencial; e (ii) analisar a possibilidade de majoração da verba honorária em favor do apelado, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

O princípio da sucumbência, regra geral para condenação da parte vencida, deve ser relativizado pelo princípio da causalidade, atribuindo os custos do processo àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual.

No caso concreto, a apelante deu causa à constrição indevida ao requerer a penhora dos combustíveis com base em cupons fiscais emitidos por outra pessoa jurídica, sem comprovar que os bens penhorados pertenciam ao executado, o que ensejou a oposição dos embargos de terceiro.

A jurisprudência, consubstanciada na Súmula 303 do STJ, estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

A sentença, ao condenar a apelante ao ônus sucumbencial, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e com o princípio da causalidade, não havendo motivo para sua reforma.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Em embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade para atribuir o ônus sucumbencial àquele que deu causa à constrição indevida, conforme a Súmula 303 do STJ. A majoração da verba honorária é devida em caso de desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º e §11; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 303/STJ; STJ, AgRg no REsp nº 942214/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 03.10.2013; TJMT, RAC nº 77.932/2014; TJMT, RAC nº 6.326/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Totalenergies Distribuidora Brasil Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opôs o Auto Posto Santa Clara Ltda. – EPP, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de desconstituir a penhora realizada sobre 5.000 (cinco mil) litros de gasolina e de 11.000 (onze mil litros) de óleo diesel, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, face aplicação do princípio da causalidade.

Inconformada, a apelante defende que o apelado deu causa a constrição indevida em seu combustível, haja vista que emitiu cupons fiscais em nome do executado Auto Posto Cachoeira Ltda., induzindo-a a erro. Segue sustentando, que foram apresentados cupons fiscais emitidos pela executada Auto Posto Cachoeira Ltda., os quais não foram alvo de alegações de fraude ou outros questionamentos que desqualificassem sua validade como prova. Alega que, ao abastecer no posto da apelada e coletar cupons fiscais para respaldar o pedido de constrição, agiu de boa-fé, buscando evitar prejuízos a terceiros. Requer a reforma parcial da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 257723263), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela Totalenergies Distribuidora Brasil Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opôs o Auto Posto Santa Clara Ltda. – EPP, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de desconstituir a penhora realizada sobre 5.000 (cinco mil) litros de gasolina e de 11.000 (onze mil litros) de óleo diesel, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, face aplicação do princípio da causalidade (id. 257723258).

Irresignada, a apelante defende que o apelado deu causa a constrição indevida em seu combustível, haja vista que emitiu cupons fiscais em nome do executado Auto Posto Cachoeira Ltda., induzindo-a a erro.

Segue sustentando, que foram apresentados cupons fiscais emitidos pela executada Auto Posto Cachoeira Ltda., os quais não foram alvo de alegações de fraude ou outros questionamentos que desqualificassem sua validade como prova.

Alega que, ao abastecer no posto da apelada e coletar cupons fiscais para respaldar o pedido de constrição, agiu de boa-fé, buscando evitar prejuízos a terceiros. Requer a reforma parcial da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Desse modo, ainda que a ação tenha sido julgada procedente ante a comprovação da propriedade dos combustíveis pelo embargante, ora apelado, o certo é que a embargada, ora apelante, permanece como gerador da causa que deu origem ao feito alhures, face a existência de constrição indevida que motivou a oposição dos embargos de terceiro, devendo arcar com todas as despesas a ele inerentes.

Na verdade, a existência dos cupons fiscais emitidos pela executada Auto Posto Cachoeira Ltda. não comprova que os combustíveis penhorados não eram de propriedade do embargado, ora recorrido, tanto que a penhora foi cancelada.

À vista disso, o verbete sumular n. 303 do STJ elucida completamente a questão,
verbis
:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Desse modo, é de clareza solar que a apelante deu causa a interposição destes embargos de terceiro e, por isso, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELO EMBARGADO – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REGRA DO ART. 20, §4º, CPC – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

O embargado deu causa a constrição indevida realizada no feito executivo, pois, no momento em que requereu a penhora do crédito previsto na ação expropriatória, o embargante já havia informado naqueles autos que era o seu titular
. [...]”
(TJMT, RAC n. 77.932/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONCORDÂNCIA DO EMBARGADO COM A INSURGÊNCIA - PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– INDICAÇÃO DOS BENS PELO EMBARGADO – HONORÁRIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDA.

Ainda que o embargado concorde com a insurgência dos embargos de terceiro, em consonância com a súmula 303, do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”
(TJMT, RAC n. 6.326/2011, 3ª Câm. Cív., Rel. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 25.03.2014 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DO BEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303/STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1
. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente, consignado em sua Súmula 303, no sentido de que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2.
Na espécie, o Tribunal estadual afirmou que o ajuizamento dos embargos de terceiro foi o meio adequado e essencial para liberação da indevida constrição do bem
, razão pela qual o Fisco foi condenado a arcar com os ônus de sucumbência. A alteração dessa conclusão, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp n. 942214/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 03.10.2013 – negritei).

Por conseguinte, resta evidente que o manejo dos embargos de terceiro foi o meio adequado para o embargante liberar a penhora realizada de maneira indevida e proteger seu patrimônio, razão pela qual reafirmo que a recorrente deve suportar o ônus da sucumbência de forma integral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025